Tribunal: STF
Processo: RE 473189
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO POSTERIORMENTE DEDUZIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PRECLUSA. RECURSO INCABÍVEL



    O recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça não é o momento processualmente para inaugurar debate de questão constitucional anteriormente enfrentada pela origem. Consolidou-se no âmbito da Corte o entendimento de que resulta preclusa a matéria constitucional, surgida nas instâncias ordinárias, que não tenha sido objeto de impugnação pela parte. 



    A pretensão da contribuinte reporta ao direito de corrigir monetariamente os créditos escriturais reconhecidos a seu favor. A questão foi expressamente abordada pelo Tribunal a quo, sem que houvesse a interposição de recurso extraordinário no momento oportuno.



    Agravo regimental a que se nega provimento.